Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, a decisão atacada acresceu à base de cálculos dos honorários sucumbenciais, além do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, o “proveito econômico” obtido com o provimento de natureza declaratória, que reconheceu a inexistência da alienação fiduciária do veículo.
2. Contudo, o dispositivo da r. sentença objeto de cumprimento, que fixou o percentual sobre o valor da condenação, deve ser interpretado restritivamente, sob consequência de violação dos limites da coisa julgada.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba, “na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.” (REsp no 1.746.072/PR).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.